Tribunal: TCU
Processo: 006.229/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11028/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em desfavor de Isaac Gomes da Silva Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 645506, firmado com o município de Mauriti - CE, e que teve por objeto a construção de sistema de abastecimento de água na localidade de Olho D'água. Considerando que a obra foi executada parcialmente (74,87%), conforme apurado no Relatório de Inspeção, datado de 11/2/2020 (peça 34), e que a parcela executada estava em funcionamento e sendo utilizada pela população; considerando que o TCU possui entendimento sedimentado de que a execução parcial de objetos pactuados em transferências voluntárias ou obrigatórias, em que seja comprovado que a fração executada pode ser aproveitada para fins de atendimento dos objetivos pactuados, implica a redução proporcional do débito, conforme consignado nos Acórdão 1460/2018-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a parcela executada do objeto alcançou etapa útil; não houve pagamento superior aos serviços executados; não foram identificados problemas construtivos que possam afetar o uso da obra pela população; o saldo residual foi devolvido; considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) no sentido de que não há dano a ser apurado, por conseguinte estão ausentes os pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular da TCE, logo os autos poderão ser arquivados (peças 54-56); considerando a anuência integral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) quanto ao encaminhamento da unidade instrutiva (peça 57); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 5o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar os autos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) informar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e aos responsáveis o teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.229/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Isaac Gomes da Silva Junior (XXX.647.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mauriti - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.